Tribunal: TRF3
Processo: 5028673-19.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
143/1006)

5028673-19.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028673-19.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PEDRO DE PAULA GOMES, CLEUSA MARIA RIBEIRO GOMES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SIMOES VAVRA - SP476725

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDÊMIO. IMÓVEL AFORADO À UNIÃO. REAVALIAÇÃO DO DOMÍNIO PLENO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação destinada à suspensão da exigibilidade de crédito de laudêmio e à anulação de débito decorrente de Notificação expedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), indeferiu tutela provisória de urgência.

2. Os agravantes sustentam que, após recolhimento integral do laudêmio em agosto de 2023, com base em Ficha de Cálculo de Laudêmio (FCL) emitida pela SPU e subsequente expedição da Certidão de Autorização para Transferência (CAT), foi exigida, em agosto de 2025, diferença apurada a partir de reavaliação do valor do domínio pleno do imóvel realizada com fundamento na Portaria SPU/MGI no 1.275/2024.

3. Alegam que a cobrança decorre de substituição superveniente do critério de avaliação adotado à época do fato gerador, sem prévia intimação acerca da alteração da base de cálculo. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reavaliação do valor do domínio pleno do imóvel, para fins de cobrança de diferença de laudêmio, exige prévia intimação do interessado quando implica alteração da base de cálculo; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão da exigibilidade do crédito.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O laudêmio constitui receita patrimonial não tributária da União, incidente sobre a transferência onerosa do domínio útil de imóvel aforado, calculado à razão de 5% sobre o valor atualizado do domínio pleno do terreno, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987.

6. A atualização do domínio pleno para fins de cobrança de foro, taxa de ocupação e laudêmio é autorizada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987, com redação conferida pela Lei no 13.465/2017.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 451 (REsp 1.150.579/SC), firmou entendimento no sentido de que é dispensável procedimento administrativo prévio com participação do interessado apenas na hipótese de mera atualização monetária.

8. Nos Embargos de Divergência no REsp 1.241.464/SC, a Primeira Seção esclareceu que a reavaliação do valor de mercado do imóvel, com alteração da base de cálculo, exige prévia intimação do interessado, nos termos dos arts. 3o e 28 da Lei no 9.784/1999.

9. No caso concreto, o laudêmio foi recolhido com base em avaliação fornecida pela própria SPU, seguida de expedição da CAT e registro do título aquisitivo. Posteriormente, foi exigida diferença decorrente de reavaliação do domínio pleno, sem comprovação de intimação prévia dos interessados acerca da alteração da base de cálculo.

10. A distinção entre mera atualização monetária e reavaliação do valor do imóvel é relevante, pois somente a primeira dispensa contraditório prévio.

11. A ausência de demonstração de que os agravantes foram previamente cientificados da reavaliação administrativa evidencia a plausibilidade do direito invocado.

12. O perigo de dano está caracterizado pelo risco de inscrição do débito em dívida ativa e eventual ajuizamento de execução fiscal.

13. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a confirmação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito até ulterior deliberação.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido para confirmar a antecipação de tutela recursal e suspender a exigibilidade do crédito de laudêmio objeto da notificação impugnada.

Tese de julgamento: “1. A reavaliação do valor de mercado do imóvel aforado à União, com alteração da base de cálculo do laudêmio, exige prévia intimação do interessado, nos termos da Lei no 9.784/1999; 2. A mera atualização monetária do valor venal dispensa procedimento administrativo prévio com participação do administrado; 3. Demonstradas a plausibilidade do direito e o risco de dano, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito de laudêmio.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 300, § 3o; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Lei no 9.636/1998, art. 47; Lei no 9.784/1999, art. 3o; Lei no 9.784/1999, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.696/PE, Primeira Seção, j. 13.12.2010 (Tema 244); STJ, REsp 1.150.579/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2011 (Tema 451); STJ, EREsp 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.10.2013; STJ, AgInt no AgRg no REsp 1.390.071/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.03.2019; STJ, REsp 1.399.028/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016; TRF3, ApCiv 0044721-47.2010.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 19.12.2019; TRF3, ApCiv 0025227-44.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 14.09.2020; TRF3, ApelRemNec 5020613-71.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 19.08.2020; TRF3, Ap 0042187-71.1999.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 09.06.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028673-19.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PEDRO DE PAULA GOMES, CLEUSA MARIA RIBEIRO GOMES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SIMOES VAVRA - SP476725

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DE PAULA GOMES e CLEUSA MARIA RIBEIRO GOMES contra decisão proferida pela 9a Vara Cível Federal de São Paulo que, em sede de ação objetivando a imediata suspensão da exigibilidade do crédito de laudêmio, objeto da notificação expedida pela SPU (01/2025), impedindo quaisquer atos de cobrança ou inscrição, até o julgamento definitivo, bem como, ao final, seja determinada a anulação do débito, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Alegam os agravantes, em suma, que "(...) a suposta "diferença" de laudêmio tem origem na aplicação retroativa de novos parâmetros de avaliação diversos daqueles vigentes à época de seu fato gerador (data da celebração do contrato de compra e venda - Tema no 1.142/STJ -, isto é, em 11 de agosto de 2023)". Aduzem que há "(...) uma evidente tentativa de substituição superveniente do critério de avaliação do domínio pleno do imóvel utilizado quando do fato gerador (como também da FCL; CAT; registro), com impacto retroativo sobre situação definitivamente consumada". Defende a inexistência de erro de fato e inadmissibilidade de revisão por erro de direito. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento.

O pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) ao presente agravo de instrumento foi deferido.

Não foram oferecidas contrarrazões.

Petição intercorrente (ID 344188748), pela qual os agravantes pleiteiam a atribuição de força de ofício à decisão de ID 342060978, para que possam apresentá-la diretamente à SPU, por e-mail e/ou presencialmente, bem como a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de eventual descumprimento da ordem judicial.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Este o inteiro teor da fundamentação da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento:

"(...)

Registro, inicialmente, que este agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, segundo o qual cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.

Pretendem os agravantes a concessão de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) em relação à decisão que negou o pleito de tutela provisória de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade de crédito de laudêmio.

Para a concessão da tutela provisória (antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito) é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação ("fumus boni iuris") e do perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação ("periculum in mora"). É preciso, ainda, que o requerente apresente elementos probatórios mínimos capazes de evidenciar a presença desses dois requisitos no caso concreto e que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC).

Nesse sentido, tenho que, ao menos em sede de uma análise superficial, própria deste momento processual, os requisitos acima se encontram atendidos.

De fato, a enfiteuse ou aforamento é figura jurídica pela qual há a divisão (onerosa e entre vivos) das prerrogativas relativas a bens imóveis, colocando de um lado o domínio eminente ou conspícuo (confiado ao senhorio) e de outro lado o domínio útil (transferido ao enfiteuta ou foreiro). O laudêmio corresponde à obrigação pecuniária de direito público instituída por preceitos legislativos federais em favor da União Federal, em razão de transações envolvendo o domínio útil de seus imóveis submetidos a aforamento ou enfiteuse, sob a justificativa de compensar a União pelo não exercício do direito de consolidar o domínio pleno nessas transações.

Ainda que correntemente seja empregado o vocábulo "taxa", o laudêmio tem natureza jurídica de receita patrimonial não tributária (nos termos do art. 39, § 2°, da Lei no 4.320/1964, incluído pelo DL no 1.735/1979), motivo pelo qual são inaplicáveis os regramentos do art. 145, II da Constituição de 1988 e do art. 77 e seguintes do Código Tributário Nacional (porque não há contraprestação estatal por serviço público ou por exercício do poder de polícia). Porém, a linguagem normativa utilizada para a taxa de laudêmio é muito próxima da empregada em matéria tributária, daí porque há fato gerador, lançamento, decadência, prescrição e inexigibilidade, dentre outras figuras, inclusive representando dívida ativa para efeito de cobrança executiva (art. 201 do DL no 9.760/1942).

Toda transferência de imóvel sob o regime de aforamento da União deverá ser precedida de do recolhimento de laudêmio segundo cálculos fornecidos ao interessado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), após o que esse mesmo órgão federal expede a Certidão de Autorização de Transferência (CAT). Por força do contido no art. 3o, § 2o, I, "a", do Decreto-Lei no 2.398/1987 (alterado pelo art. 33 da Lei no 9.636/1998), sob pena de responsabilidade dos seus respectivos titulares, os Cartórios de Notas e Registros de Imóveis não lavrarão, nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União (ou que contenham, ainda que parcialmente, área de seu domínio) sem a CAT elaborada pela SPU que declare ter o interessado recolhido o laudêmio devido.

Quanto aos elementos materiais e quantitativos, o art. 3o, caput, do DL no 2.398/1987 (com alterações pela no Lei 13.240/2015 e, depois, pela MP no 759/2016, convertida na Lei no 13.465/2017) prevê que o fato gerador é a transferência onerosa (entre vivos) do domínio útil e da inscrição de ocupação de terreno da União Federal, ou de cessão de direito a eles relativos, sendo calculado na ordem de 5% sobre o valor atualizado do domínio pleno do terreno.

Sobre o elemento pessoal, o sujeito ativo é a União Federal (proprietária do imóvel e senhoria direta) e o sujeito passivo é o vendedor (enfiteuta ou foreiro, e não o adquirente, nos termos do art. 3o do DL no 2.398/1987), embora pactos privados legítimos que modifiquem esse ônus devam ser respeitados pelos que negociam o domínio útil (E.STJ, REsp 1399028/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 08/02/2017). E porque o laudêmio assume contorno de obrigação propter rem, tanto o vendedor quanto o adquirente estão legitimados para compor lides sobre o tema.

Quanto ao elemento temporal ínsito ao elemento material, é verdade que, à luz do direito privado (art. 1.227 do Código Civil de 2002), a transferência do domínio útil de um imóvel não ocorre no momento da celebração do contrato de compra e venda e nem quando de sua quitação ou da lavratura de escritura em Cartório de Notas, mas sim com as devidas anotações na matrícula do imóvel em Cartório de Registro de Imóveis. Já no âmbito do direito público, cabe ao legislador estabelecer a materialidade e o momento no qual são consumadas as transferências onerosas entre vivos para fins de laudêmio, sendo certo que o art. 3o, caput, do DL no 2.398/1987 previu essa obrigação em toda transação do "domínio útil e da inscrição de ocupação de terreno da União ou de cessão de direito a eles relativos", aí incluídas as negociações não levadas anteriormente a registro público pelos negociantes.

Essas transações não submetidas a registro em Cartório de Imóveis acabam sendo reveladas por força do art. 195 e do art. 237, ambos da Lei no 6.015/1973, ao exigirem que as anotações na matrícula de imóveis sejam feitas em continuidade ou sequência para apontar todas as transferências de domínio, especialmente para dar segurança jurídica às transações e para garantir que a propriedades ou os direitos somente sejam negociados apenas por seus titulares. Por essa necessária continuidade ou encadeamento, os registros devem indicar toda a sequência dominial, apontando cada transferência de modo individualizado, mesmo que uma ou mais não tenham sido anteriormente levadas a registro.

Cessões do domínio útil de imóveis da União Federal, mesmo se celebradas por contratos particulares não registrados, são fatos geradores do laudêmio em decorrência da delimitação material do fato gerador previsto no art. 3o, caput, do DL no 2.398/1987 (com alterações pela no Lei 13.240/2015 e, depois, pela MP no 759/2016, convertida na Lei no 13.465/2017), mesmo porque a desoneração poderia dar ensejo a negócios feitos às margens de registros públicos tão somente para evitar essa obrigação pecuniária.

Em suma, pela sequência de procedimentos exigidos pela legislação de regência, o interessado solicita à SPU o cálculo do laudêmio, após o que faz o recolhimento do montante devido para, então, pedir à mesma SPU a expedição da CAT necessária para a escritura no Cartório de Notas e para o registro da transferência no Cartório de Imóveis. Na sequência, o adquirente deverá requerer à SPU as anotações para que seu nome conste como foreiro (titular do domínio útil do imóvel da União Federal), sob pena de multa pecuniária (art. 3o, §§ 4o e 5o do DL no 2.398/1987).

É sabido que a expedição da CAT não é precedida de diligências ou investigações por parte da SPU sobre a sequência das transações envolvendo o imóvel aforado, mas tendo ciência acerca de cessões por contratos particulares não levados a registro (notadamente quando o adquirente pede a que seu nome seja anotado como foreiro), o laudêmio deve ser lançado e cobrado pela União Federal.

Como decorrência da segurança jurídica, a regra geral é a fixação de prazo para que obrigações sejam exigidas pelo credor, cabendo ao legislador estabelecer hipóteses de decadência e de prescrição, com seus respectivos prazos, termos (iniciais e finais) e circunstâncias de suspensão e de interrupção da exigibilidade.

Pela sequência de atos legislativos pertinentes ao laudêmio, constam os seguintes prazos e termos sobre decadência para lançar e prescrição para exigir essa receita patrimonial:

(a) antes da Lei no 9.636/1998 havia apenas prazo prescricional quinquenal, nos termos das previsões gerais do art. 1o, do Decreto no 20.910/32, sendo ínsito que o lançamento deveria se dar no mesmo lapso temporal;

(b) o art. 47 da Lei no 9.636/1998 se tornou legislação específica a tratar do tema, mantendo apenas a prescrição quinquenal para a cobrança do crédito estatal e sem dispor sobre decadência (daí porque o lançamento correspondente também deveria ser feito no mesmo prazo);

(c) com a modificação do art. 47 da Lei no 9.636/1998 pela Lei no 9.821/1999 (resultante da MP 1787/1998 - reeditada até a MP 1787-1/1999 e seguida da MP 1856-7/1999), desde 30/12/1998 passou a haver prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito mediante lançamento, a partir do que corre o prazo prescricional quinquenal para a sua exigência;

(d) com a nova alteração do art. 47 da Lei no 9.636/1998 pela Lei no 10.852/2004 (conversão da MP 152/2003), desde 24/12/2003, o prazo decadencial para lançar passou a ser de dez anos, mantido o lapso prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito (contados da data do lançamento).

Essa sequência normativa foi consolidada pelo E.STJ na Tese firmada no Tema 244 ("O prazo prescricional, para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de marinha, é de cinco anos, independentemente do período considerado."), ao julgar o REsp no 1.133.696/PE, em 13/12/2010, aplicável também ao laudêmio porque a legislação de regência cuida de todas as receitas patrimoniais não tributárias da União Federal.

Por certo que nenhum desses atos legislativos pode ter aplicação retroativa no sentido do restabelecimento de decadências ou de prescrições já consumadas anteriormente às modificações introduzidas (art. 5o, XXXVI da Constituição), mas os novos prazos (incluindo suas majorações) incidem para as obrigações que não haviam perecido quando das publicações dos atos normativos (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0044721-47.2010.4.03.6182, Rel. Des. Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, julgado em 19/12/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/01/2020).

A atual redação do art. 47 da Lei no 9.636/1998 é a seguinte:

Art. 47. O crédito originado de receita patrimonial será submetido aos seguintes prazos: (Redação dada pela Lei no 10.852, de 2004)

I - decadencial de dez anos para sua constituição, mediante lançamento; e (Incluído pela Lei no 10.852, de 2004)

II - prescricional de cinco anos para sua exigência, contados do lançamento. (Incluído pela Lei no 10.852, de 2004)

§ 1o O prazo de decadência de que trata o caput conta-se do instante em que o respectivo crédito poderia ser constituído, a partir do conhecimento por iniciativa da União ou por solicitação do interessado das circunstâncias e fatos que caracterizam a hipótese de incidência da receita patrimonial, ficando limitada a cinco anos a cobrança de créditos relativos a período anterior ao conhecimento. (Redação dada pela Lei no 9.821, de 1999)

§ 2o Os débitos cujos créditos foram alcançados pela prescrição serão considerados apenas para o efeito da caracterização da ocorrência de caducidade de que trata o parágrafo único do art. 101 do Decreto-Lei no 9.760, de 1946, com a redação dada pelo art. 32 desta Lei.

Conforme expressamente indicado no art. 47 da Lei no 9.636/1998, o termo inicial do prazo de decadência para lançamento do laudêmio é aquele em que a União (SPU) toma conhecimento da existência do fato gerador, por iniciativa própria ou por solicitação do interessado das circunstâncias e fatos que caracterizam a hipótese de incidência da receita patrimonial. E o termo inicial do prazo prescricional é a data na qual se consuma a inadimplência do recolhimento do laudêmio lançado.

Particularmente acredito que a União Federal toma ciência das transferências no dia em que os Cartórios enviam à Receita Federal do Brasil a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) de que trata o art. 8o da Lei no 10.426/2002 (conversão da MP 16/2001). Por essa DOI, os serventuários da Justiça informam à Receita Federal as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade. Cada operação imobiliária corresponderá uma DOI, que deverá ser apresentada até o último dia útil do mês subsequente ao da anotação, averbação, lavratura, matrícula ou registro da respectiva operação, nos termos da Instrução Normativa SRF no 473/2004 e alterações, sendo certo que o art. 1o e o art. 2o, ambos da Portaria RFB no 1384/2016 trata tais dados como não protegidos por sigilo fiscal para fins de disponibilização a órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Não obstante meu entendimento pessoal, admito que a interpretação dominante neste E.TRF é em outro sentido, ao qual me curvo em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios. Nesta E.Corte predomina a conclusão no sentido de que cessões de direitos realizadas por instrumento particular e não levadas a registro são fatos geradores de laudêmio (art. 3o, caput, do DL no 2.398/1987), e o termo inicial do prazo decadencial é o dia em que a União Federal toma conhecimento dessas transferências, ainda que mediante apresentação de documentação anotada em Cartório de Notas ou Cartório de Registro de Imóveis quando o interessado pleiteia que a SPU faça a transferência do domínio útil de bem aforado para seu nome (art. 47, §1o, da Lei no 9.636/1998). Nesse sentido, menciono: 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0025227-44.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, julgado em 14/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/09/2020, e 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5020613-71.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, julgado em 19/08/2020, Intimação via sistema DATA: 20/08/2020; e Segunda Turma, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 233985 - 0042187-71.1999.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Cotrim Guimarães, julgado em 09/06/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/06/2015.

Contudo, ainda que o art. 47, I, da Lei no 9.636/1998 tenha estabelecido duas regras para exercício das prerrogativas estatais (prazo decadencial para o lançamento e prazo prescricional para cobrança dessas receitas patrimoniais da União Federal), a parte final do §1o desse mesmo preceito legal prevê a inexigibilidade como terceira regra que limita a imposição dessas receitas estatais "a cinco anos a cobrança de créditos relativos a período anterior ao conhecimento". A inexigibilidade prevista na parte final do §1o do art. 47, §1o, da Lei no 9.636/1998 é aplicável a todas as taxas tratadas nessa lei, porque o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas (como foro e taxa de ocupação) das esporádicas (como o laudêmio).

Examinando o caso concreto, não verifico, à primeira vista, hipótese de decadência, prescrição ou inexigibilidade da exação questionada.

Ocorre, porém, que a Lei 13.465/2017 deu nova redação ao art. 1o do Decreto-Lei 2.398/1987, a partir de quando foram unificados os critérios para atualização da taxa de ocupação, laudêmio e taxa de foro:

Art. 1o A taxa de ocupação de terrenos da União será de 2% (dois por cento) do valor do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias, anualmente atualizado pela Secretaria do Patrimônio da União. (Redação dada pela Lei no 13.240, de 2015) (Regulamento)

§ 1o O valor do domínio pleno do terreno da União, para efeitos de cobrança do foro, da taxa de ocupação, do laudêmio e de outras receitas extraordinárias, será determinado de acordo com: (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

I - o valor venal do terreno fornecido pelos Municípios e pelo Distrito Federal, para as áreas urbanas; ou (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

II - o valor da terra nua fornecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para as áreas rurais. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o Para os imóveis localizados nos Municípios e no Distrito Federal que não disponibilizem as informações referidas no inciso I do § 1o deste artigo, o valor do terreno será o obtido pela planta de valores da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ou ainda por pesquisa mercadológica. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 3o Caso o Incra não disponha do valor de terra nua referido no inciso II do § 1o deste artigo, a atualização anual do valor do domínio pleno dar-se-á pela adoção da média dos valores da região mais próxima à localidade do imóvel, na forma a ser regulamentada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 4o Para aplicação do disposto neste artigo, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) utilizará os dados fornecidos pelos Municípios, pelo Distrito Federal e pelo Incra. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 5o Os Municípios e o Distrito Federal deverão fornecer à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), até 30 de junho de cada ano, o valor venal dos terrenos localizados sob sua jurisdição, necessários para aplicação do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 6o Em caso de descumprimento do prazo estabelecido no § 5o deste artigo para encaminhamento do valor venal dos terrenos pelos Municípios e pelo Distrito Federal, o ente federativo perderá o direito, no exercício seguinte, ao repasse de 20% (vinte por cento) dos recursos arrecadados por meio da cobrança de taxa de ocupação, foro e laudêmio aos Municípios e ao Distrito Federal onde estão localizados os imóveis que deram origem à cobrança, previstos neste Decreto-Lei, e dos 20% (vinte por cento) da receita patrimonial decorrente da alienação desses imóveis, conforme o disposto na Lei no 13.240, de 30 de dezembro de 2015. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 7o Para o exercício de 2017, o valor de que trata o caput deste artigo será determinado de acordo com a planta de valores da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), referente ao exercício de 2016 e atualizada pelo percentual de 7,17% (sete inteiros e dezessete centésimos por cento), ressalvada a correção de inconsistências cadastrais. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

Por décadas, essa expressão "anualmente atualizado" gerou discussão, e, analisando a controvérsia (se a majoração da taxa de ocupação de terreno da marinha, que se efetivou mediante a atualização do valor do imóvel, depende da participação do administrado, com prévia notificação individual da parte sobre a reavaliação do seu imóvel, nos moldes do art. 28 da Lei 9.784/1999), o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 451 (REsp 1150579/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 17/08/2011): "No caso das taxas de ocupação dos terrenos de marinha, é despiciendo procedimento administrativo prévio com participação dos administrados interessados, bastando que a Administração Pública siga as normas do Decreto n. 2.398/87 no que tange à matéria.".

Esse entendimento do E.STJ foi esclarecido no julgamento dos Embargos de divergência em REsp 1.241.464/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 4/11/2013, afirmando a Tese no Tema 451 (REsp 1.150.579/SC) dispensa a intimação prévia dos interessados tão somente na hipótese de reajuste da taxa de ocupação decorrente da atualização monetária do valor venal do imóvel, e que a reavaliação do valor de mercado do imóvel qualificado como terreno de marinha, embora esteja contida na primeira parte do art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 e até seja uma obrigação legal (art. 3o-A, V, art. 12 e art. 24, todos da Lei no 9.636/1988), não pode implicar imediata exigência de novo valor de taxa de ocupação, sem o prévio conhecimento daqueles que irão suportar esse ônus. Esse julgado está assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TERRENOS DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS PARA TOMAREM CONHECIMENTO DA NOVA BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. ARTIGOS 3o, INCISOS II E III, E 28 DA LEI N. 9.784/1999.

1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, nos quais se aduz haver divergência com o entendimento da Primeira Seção, no que se refere à necessidade de intimação do interessado para se proceder à alteração dos valores da taxa de ocupação de terreno da marinha, quando alterado o valor venal do imóvel.

2. Conforme entendimento externado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.150.579/SC, realizado na sistemática do art. 543-C do CPC, é desnecessária a intimação prévia dos interessados, quanto à majoração da taxa de ocupação decorrente da atualização monetária do valor venal do imóvel. Porém, esse entendimento deve ser restrito à hipótese de simples correção monetária.

3. A reavaliação do valor de mercado do imóvel qualificado como terreno de marinha, embora esteja contida na primeira parte do art. 1o do DL n. 2.398/1987 ("calculada sobre o valor do domínio pleno do terreno") e até seja uma obrigação legal (v.g.: artigos 3o-A, inciso V, 12, 24 da Lei n. 9.636/1988), não pode implicar na imediata exigência de novo valor de taxa de ocupação, sem o prévio conhecimento daqueles que irão suportar esse ônus.

4. É que, tratando-se da alteração da base de cálculo inicialmente estipulada em procedimento administrativo, sua alteração não se pode dar à revelia daqueles que suportarão o ônus financeiro da taxa de ocupação. Esse é o fim das normas estipuladas no art. 3o, incisos II e III, e no art. 28 da Lei n. 9.784/1999.

5. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1241464/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 04/11/2013)

Ainda segundo orientação do C. STJ, tanto para a cobrança da taxa de foro quanto da taxa de ocupação, a atualização do domínio pleno do imóvel é autorizada pelos art. 1o do Decreto-lei no 2.398/1987 e art. 101 do Decreto-lei no 9.760/1946, mediante reavaliação do valor de mercado do imóvel, com a ressalva de que, havendo a alteração da base de cálculo, há a necessidade de intimação prévia dos interessados, o que é dispensável nos casos de mera atualização monetária. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR VENAL. VALORIZAÇÃO DO MERCADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O reajuste das taxas de ocupação, mediante a atualização do valor venal do imóvel, não configura imposição ou mesmo agravamento de um dever, mas sim recomposição de patrimônio.

III - A atualização do domínio pleno do imóvel, para a cobrança do foro ou da taxa de ocupação, é autorizada pelos arts. 1o do Decreto-lei n. 2.398/87 e 101 do Decreto-lei n. 9.760/46, mediante reavaliação do valor de mercado do imóvel, com a ressalva de que, havendo a alteração da base de cálculo, há a necessidade de intimação prévia dos interessados, o que é dispensável nos casos de mera atualização monetária.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Honorários recursais. Não cabimento. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no AgRg no REsp n. 1.390.071/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 21/3/2019.)

Em princípio, tenho que o entendimento acima, relativo à taxa de foro e à taxa de ocupação, também se aplica ao laudêmio e suas eventuais diferenças posteriormente apuradas pela SPU, uma vez que, no caso dos autos, a parte autora narra que, em 11 de agosto de 2023, vendeu o imóvel identificado pelo Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) sob o no 7047 0001532-60, por meio de 'Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças', com força de escritura pública, pelo valor de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de Reais).

Aduz que, ciente da exigência legal do prévio recolhimento do laudêmio, consultaram os autores o valor da aludida obrigação, no portal eletrônico da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em 03 de agosto de 2023, ocasião em que foi emitida a Ficha de Cálculo de Laudêmio (FCL) refletindo a avaliação do domínio pleno do imóvel na quantia de R$ 1.050.975,00 (um milhão, cinquenta mil e novecentos e setenta e cinco reais) sobre a qual seria devido o laudêmio de R$ 52.548,75 (cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Com base nessa avaliação, foi gerado o DARF referente ao laudêmio no exato valor calculado pela SPU (doc. 03 - DARF), pago integralmente em 07 de agosto de 2023.

Esclarece, ademais, que o recolhimento do laudêmio foi reconhecido pela SPU no ato de emissão da Certidão de Autorização para Transferência (CAT), doc. 05, permitindo, assim, o registro do título aquisitivo na matrícula no 211.824, realizado em 25 de agosto de 2023.

Aduz, todavia, que, recentemente, em 26 de agosto de 2025, foi postada, pela SPU a Notificação de Débito no 01/2025, exigindo dos autores uma suposta diferença de laudêmio no valor de R$ 166.503,67 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e três reais e sessenta e sete centavos) que foi calculada em 07 de agosto de 2024, ou seja, quase um ano após a data do fato gerador da aludida obrigação.

Pontua que, surpreendidos com a indevida cobrança, verificaram os autores que a diferença exigida decorreu da reavaliação do valor atualizado do domínio pleno do terreno realizado pela SPU com base na Portaria SPU/MGI no 1.275, de 1o de março de 2024, que aprova o Plano Nacional de Avaliação de Imóveis (PNAV), no âmbito da Secretaria de Patrimônio da União, doc. 09- Portaria), o que "justificaria" o cálculo efetuado em 07 de agosto de 2024, ora em cobrança.

E que, assim, em consulta ao histórico financeiro dos imóveis da União, por meio do Portal de Serviços da SPU, identificaram os autores que, em decorrência da aludida reavaliação, o "valor originário" do laudêmio seria de R$ 172.454,39, quantia que corresponde à diferença entre o laudêmio pago pelos autores (R$ 52.548,75) e aquele recalculado em decorrência da reavaliação (R$ 119.905,64 - que, pela consulta ora realizada, encontra-se atualizado de forma retroativa à data do pagamento parcial do laudêmio (em 07/08/2023), resultando, portanto, no "salvo devedor" de R$ 167.893,99.

Ou seja, se esse valor (R$ 172.454,39) representa 5% do domínio pleno atualizado apenas do terreno (excluídas as benfeitorias), a base de cálculo seria da ordem de R$ 3.449.087,80, o que, registre-se, de antemão, é superior ao valor da própria compra e venda noticiada, no valor de R$ 3.000.000,00.

Vale pontuar que a base de cálculo do laudêmio, é o valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias, na forma do artigo 3o, da do Decreto-Lei no 2.398/1987.

Ocorre que, ao menos até o presente momento, não consta dos autos da ação de origem a intimação do interessado acerca da alteração da base de cálculo do laudêmio, o que veio a ensejar a cobrança da diferença ora questionada.

Presente, portanto, a plausibilidade das alegações dos ora agravantes.

O risco de dano, por sua vez, é evidente, pois a não suspensão da exigibilidade do crédito expõe os agravantes ao risco iminente de tê-lo inscrito em Dívida Ativa, desencadeando execução fiscal com constrições patrimoniais, indisponibilidade de bens, entre outras medidas restritivas.

Em face das razões acima, ad cautelam, é de se deferir a suspensão da exigibilidade do crédito de laudêmio ora impugnado, ao menos até que venha aos autos manifestação da UNIÃO FEDERAL, especialmente acerca da intimação ou não dos agravantes para o procedimento administrativo de atualização do valor do domínio pleno do imóvel, quando, então, a presente decisão será reavaliada.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) ao presente agravo de instrumento.

(...)"

Aos fundamentos acima acrescenta-se que a UNIÃO FEDERAL, embora regularmente cientificada, não apresentou manifestação nos autos acerca da intimação ou não dos agravantes para o procedimento administrativo de atualização do valor do domínio pleno do imóvel, base de cálculo do laudêmio objeto de discussão no feito de origem. Nesse sentido, diferenciando-se a atualização monetária pelos índices oficiais, que dispensa intimação, da modificação do valor do domínio pleno por ato unilateral da administração (reavaliação), que pode ser contestada se não houver oportunidade de contraditório na via administrativa, tem-se que o presente recurso merece ser provido.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida.

Quanto à petição intercorrente (ID 344188748), o requerimento deverá ser apresentado junto ao MM Juízo de 1o Grau, a quem compete o cumprimento da decisão que antecipa a tutela jurisdicional.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDÊMIO. IMÓVEL AFORADO À UNIÃO. REAVALIAÇÃO DO DOMÍNIO PLENO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação destinada à suspensão da exigibilidade de crédito de laudêmio e à anulação de débito decorrente de Notificação expedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), indeferiu tutela provisória de urgência.

2. Os agravantes sustentam que, após recolhimento integral do laudêmio em agosto de 2023, com base em Ficha de Cálculo de Laudêmio (FCL) emitida pela SPU e subsequente expedição da Certidão de Autorização para Transferência (CAT), foi exigida, em agosto de 2025, diferença apurada a partir de reavaliação do valor do domínio pleno do imóvel realizada com fundamento na Portaria SPU/MGI no 1.275/2024.

3. Alegam que a cobrança decorre de substituição superveniente do critério de avaliação adotado à época do fato gerador, sem prévia intimação acerca da alteração da base de cálculo. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reavaliação do valor do domínio pleno do imóvel, para fins de cobrança de diferença de laudêmio, exige prévia intimação do interessado quando implica alteração da base de cálculo; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão da exigibilidade do crédito.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O laudêmio constitui receita patrimonial não tributária da União, incidente sobre a transferência onerosa do domínio útil de imóvel aforado, calculado à razão de 5% sobre o valor atualizado do domínio pleno do terreno, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987.

6. A atualização do domínio pleno para fins de cobrança de foro, taxa de ocupação e laudêmio é autorizada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987, com redação conferida pela Lei no 13.465/2017.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 451 (REsp 1.150.579/SC), firmou entendimento no sentido de que é dispensável procedimento administrativo prévio com participação do interessado apenas na hipótese de mera atualização monetária.

8. Nos Embargos de Divergência no REsp 1.241.464/SC, a Primeira Seção esclareceu que a reavaliação do valor de mercado do imóvel, com alteração da base de cálculo, exige prévia intimação do interessado, nos termos dos arts. 3o e 28 da Lei no 9.784/1999.

9. No caso concreto, o laudêmio foi recolhido com base em avaliação fornecida pela própria SPU, seguida de expedição da CAT e registro do título aquisitivo. Posteriormente, foi exigida diferença decorrente de reavaliação do domínio pleno, sem comprovação de intimação prévia dos interessados acerca da alteração da base de cálculo.

10. A distinção entre mera atualização monetária e reavaliação do valor do imóvel é relevante, pois somente a primeira dispensa contraditório prévio.

11. A ausência de demonstração de que os agravantes foram previamente cientificados da reavaliação administrativa evidencia a plausibilidade do direito invocado.

12. O perigo de dano está caracterizado pelo risco de inscrição do débito em dívida ativa e eventual ajuizamento de execução fiscal.

13. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a confirmação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito até ulterior deliberação.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido para confirmar a antecipação de tutela recursal e suspender a exigibilidade do crédito de laudêmio objeto da notificação impugnada.

Tese de julgamento: “1. A reavaliação do valor de mercado do imóvel aforado à União, com alteração da base de cálculo do laudêmio, exige prévia intimação do interessado, nos termos da Lei no 9.784/1999; 2. A mera atualização monetária do valor venal dispensa procedimento administrativo prévio com participação do administrado; 3. Demonstradas a plausibilidade do direito e o risco de dano, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito de laudêmio.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 300, § 3o; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Lei no 9.636/1998, art. 47; Lei no 9.784/1999, art. 3o; Lei no 9.784/1999, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.696/PE, Primeira Seção, j. 13.12.2010 (Tema 244); STJ, REsp 1.150.579/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2011 (Tema 451); STJ, EREsp 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.10.2013; STJ, AgInt no AgRg no REsp 1.390.071/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.03.2019; STJ, REsp 1.399.028/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016; TRF3, ApCiv 0044721-47.2010.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 19.12.2019; TRF3, ApCiv 0025227-44.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 14.09.2020; TRF3, ApelRemNec 5020613-71.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 19.08.2020; TRF3, Ap 0042187-71.1999.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 09.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão